Tribunal: TJDFT
Processo: 0756543-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O CARLA MARIA DE SOUZA NOGUEIRA impetrou Mandado de Segurança contra ato que reputa ilegal atribuído à Ilma. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO QUADRIX, consubstanciado no indeferimento de seu enquadramento como pessoa com deficiência (PCD) no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública do Distrito Federal, regido pelo Edital no 36, de 26 de agosto de 2025. Segundo consta da inicial, em 3 de outubro de 2025, a equipe multiprofissional da Quadrix, responsável pela avaliação biopsicossocial, decidiu não reconhecer a candidata impetrante como PCD, conforme resultado preliminar, redirecionando-a para a ampla concorrência daquele certame. A impetrante sustenta que apresenta artrite reumatoide soronegativa (CID M06.0), doença inflamatória crônica com comprometimento articular, dor, edema e limitação funcional, especialmente em mãos, além de transtorno de pânico (CID F41.0) e transtorno misto ansioso e depressivo (CID F41.2), condições que, segundo afirma, configuram impedimentos de longo prazo nos termos da legislação aplicável. Requer, em sede de tutela de urgência, sua reclassificação na lista de vagas reservadas a PCD, tanto nas etapas já concluídas quanto nas futuras. Subsidiariamente, pede a reserva de uma das vagas destinadas a PCD previstas no edital, considerando sua colocação na prova objetiva, para garantir eventual direito à convocação caso a sentença lhe seja favorável. Ao final, requer a concessão da segurança para determinar seu enquadramento como PCD no concurso regido pelo aludido Edital, para todos os fins legais. Requer a gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, seguindo os vetores emanados do julgamento do Tema Repetitivo 1178 do c. STJ, e mediante análise casuística dos elementos de convicção despontados dos autos, defiro a gratuidade de justiça em favor da impetrante, tendo em vista a declaração de hipossuficiência, bem como os extratos bancários colacionados (IDs 79829336 e 79829327 a 79829329). O mandado de segurança é uma ação de natureza constitucional que tem por finalidade proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade. Por sua própria estrutura, exige que o direito invocado esteja comprovado de forma imediata, sem necessidade de produção de provas em juízo. Essa exigência decorre do rito especial previsto na Lei no 12.016/2009, que estabelece a necessidade de prova pré-constituída, que deve atestar, de forma inequívoca, a ocorrência do ato impugnado e a titularidade do direito alegado. Em razão dessa característica, não se admite dilação probatória no mandado de segurança, pois a ação não comporta instrução processual. Nesse sentido, a celeridade e a efetividade do remédio constitucional dependem justamente da demonstração imediata do direito líquido e certo, o que reforça a imprescindibilidade da documentação robusta e completa no momento da impetração. Assim, a ausência de prova documental suficiente inviabiliza a análise do mérito, conduzindo, por conseguinte, à denegação da ordem. No caso concreto, a impetrante se insurge contra ato administrativo praticado pela equipe multiprofissional da Quadrix, responsável pela avaliação biopsicossocial dos candidatos, que decidiu pelo seu não enquadramento como pessoa com deficiência para a participação nas vagas reservadas do certame (ID 79829333): “Após a análise individual e a avaliação conjunta dos integrantes da comissão, considerando todos os critérios avaliados, concluiu-se que o candidato não atende aos requisitos previstos na legislação aplicável para a caracterização como pessoa com deficiência. Dessa forma, a comissão multiprofissional e interdisciplinar delibera pelo NÃO ENQUADRAMENTO do candidato como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame. No entanto, a classificação na lista de ampla concorrência e, eventualmente, em outras listas de vagas reservadas, está mantida. Com base na análise realizada, verifica-se que o grau de acometimento apresentado pelo candidato não se enquadra nos critérios definidos pela Lei no 4.317/2009. O candidato não apresenta deficiência incapacitante, caracterizada por uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho de funções exigidas para a atividade em questão. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais. Dessa forma, não há elementos que caracterizem o candidato como pessoa com deficiência, segundo os parâmetros legais aplicáveis para fins de reserva de vagas em concurso público”. Como visto, o ato impugnado decorre de avaliação técnica realizada por comissão multiprofissional e interdisciplinar, nos termos do art. 8o-A da Lei Distrital no 4.949/2012, que exige análise integrada dos impedimentos corporais, fatores socioambientais e restrições de participação. Sob essa perspectiva, embora a impetrante tenha apresentado laudos médicos e alegado reconhecimento anterior como pessoa com deficiência, há divergência técnica relevante entre esses documentos e a avaliação biopsicossocial realizada por comissão multiprofissional, que concluiu pelo não enquadramento da candidata nos termos da legislação aplicável. A incerteza decorrente da avaliação biopsicossocial elaborada pela banca examinadora revela que a controvérsia suscitada pela impetrante deve ser apreciada em ação sob o procedimento comum, que admite dilação probatória. Tal medida é necessária para possibilitar a produção de prova pericial capaz de confirmar ou afastar as conclusões constantes da avaliação administrativa acerca da sua condição como pessoa com deficiência. Em outras palavras, embora a alegação seja relevante, não há prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, pois os autos evidenciam ausência de certeza quanto ao enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência. Esse ponto controvertido exige instrução probatória adequada para sua elucidação, circunstância que inviabiliza a via estreita do mandado de segurança. Em mandados de segurança impetrados contra a inaptidão da avaliação biopsicossocial, promovida por equipe multiprofissional do certame, em contraposição a relatórios médicos particulares, esta egrégia 1a Câmara Cível do TJDFT vem reconhecendo a ausência de certeza e liquidez do direito vindicado em juízo, conforme arestos a seguir: “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO. REJEIÇÃO. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OSTEOCONDROMATOSE MÚLTIPLA. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES. LAUDO DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CERTEZA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Em se tratando de pretensão direcionada à alteração de resultado de exame biopsicossocial realizado pela banca examinadora, revela-se manifesta a sua legitimidade, representada por seu dirigente, para responder ao mandado de segurança, uma vez que o ato impugnado decorreu diretamente do exercício de sua atribuição como executora do certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...) 3. Havendo prova documental tanto no sentido de que o impetrante possui deficiência física quanto prova de que ele é independente para exercer as atividades diárias, necessária a realização de perícia médica a fim de identificar se o fato de o impetrante ser acometido de osteocondromatose múltipla o torna, indene de dúvidas, pessoa com deficiência. 4. Na via estreita do mandado de segurança, não se mostra possível qualquer dilação probatória. 5. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.” (Acórdão 1808888, 0714704-05.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024) (destacou-se). “MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DA SEEDF. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (PCD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. RESULTADO. INAPTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 3. A impetrante foi considerada inapta na avaliação biopsicossocial, promovida por equipe multiprofissional do certame, com o que se contrapõe, alegando que o laudo médico apresentado dá conta de sua deficiência, em razão de lesões consideradas definitivas. Contudo, sem olvidar que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, diante da presunção de legalidade e veracidade que emana do ato administrativo questionado, é inviável afastar o resultado da avaliação biopsicossocial com base em simples laudo médico particular, não dotado, pois, de tal presunção. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1737907, 0719564-49.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2023, publicado no DJe: 17/08/2023) (destacou-se). “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL No 01/2022-ATUB. CARGO DE AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CANDIDATO COM ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ELIMINAÇÃO EM FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO NÃO PRODUZIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (...) 4. A via estreita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, somente deve ser admitida quando a controvérsia fática subjacente ao alegado puder ser demonstrada de plano a partir de prova pré-constituída do direito líquido e certo cuja proteção busca-se resguardar. A dúvida, embora demonstre a inadequação da utilização da via mandamental, em consideração aos limites procedimentais do referido remédio constitucional, não impossibilita que o interessado utilize as vias ordinárias de impugnação para a defesa de sua pretensão. 5. No caso dos autos, o enquadramento da espondilite anquilosante do impetrante como deficiência física depende de avaliação médica mais precisa, especialmente se se considerar não ter havido afirmação definitiva do referido enquadramento nos laudos médicos e exames trazidos ao presente processo. 6. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.” (Acórdão 1727760, 0715994-55.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2023, publicado no DJe: 24/07/2023) (destacou-se). Por tais razões, considerando que o conjunto fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para caracterizar a prova pré-constituída indispensável à demonstração do direito líquido e certo alegado, bem como restando ausente a possibilidade de instrução probatória no rito do mandado de segurança, impõe-se o indeferimento da petição inicial da presente impetração. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 6o, § 5o e 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC e art. 226, I, do RITJDFT. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, consoante previsão do art. 25 da Lei no 12.016/09 e com observância do enunciado nas Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator